Tribunal: TJMT
Processo: 1012932-59.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012932-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 442.076.461-91 (AGRAVADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MULTA DIÁRIA – FALTA DE INTIMAÇÃO

PESSOAL DA DEVEDORA – NULIDADE RECONHECIDA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, perfilhada por esta e. Câmara, é no sentido de ser

“
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ
,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
".
(EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Agravo nº 1012932-59.2019.811.0000

Agravante:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Agravado:
NELSON PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pela executada
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença extraído de
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
nº
37105-51.2013.811.0041, Código 831430
, interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, aqui agravante, em face de
NELSON PEREIRA DA SILVA
.

DECISÃO (Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade oposta por
BV Financeira
, aqui agravante.

Alegou, na petição da sua Exceção de Pré-Executividade, a nulidade do Cumprimento de Sentença apresentado por
Nelson Pereira da Silva
, por falta intimação pessoal da executada
BV Financeira
, requisito que entende ser obrigatório para a execução das
astreintes
arbitradas na decisão que lhe determinou proceder a transferência dos documentos do veículo objeto da lide, do Detran/SP para o Detran/MT, sob pena de multa diária de R$500,00 (fls. 159, nº de origem).

Arguiu a falta da sua intimação para pagamento espontâneo do débito postulado pelo exequente, conforme prescreve a regra do art. 513 do novo CPC e, a indevida, inclusão, no cálculo do débito, pelo exequente, da multa descrita pelo §1º, do mesmo artigo (523 do novo CPC).

Defendeu o afastamento das multas, cujos valores informa já estarem em “indevidos” R$99.825,00 e R$134.431,00”, ao argumento de ter postulado (pedido reiterado às fls. 166/168 nº de origem) ao juízo de origem a expedição de ofício ao Detran/SP para proceder a transferência da documentação do veículo objeto da lide para o Detran/MT, conforme documento de fls. 154/155 nº de origem), cujo pleito sequer foi à época apreciado.

Relatou que somente em fevereiro de 2019 é que foi expedido ofício ao Detran/SP para proceder a transferência do veículo, cujo cumprimento da providência ainda não teve o retorno do referido órgão.

Alternativamente, ou seja, no caso de mantença da cobrança da multa diária, defendeu a diminuição, dos atuais R$234.256,00 para não superior ao valor de R$21.585,00, que entende ser o do veículo objeto da lide quando, em outubro de 2013, ocorreu a apreensão, conforme Tabela Fipe.

Neste Agravo, reitera a falta de sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer consistente na devolução do veículo, sob pena de multa diária, nos termos das decisões de fls. 148/153 e fls. 159/160, números de origem. Defende, assim, a inexigibilidade dos valores de R$99.825,00 e R$134.431,00 cobrados pelo exequente, aqui agravado.

Também sustenta a falta de sua intimação para a sentença que tornou definitiva a obrigação de fazer, de devolução do veículo objeto da lide.

Contraminuta no id. 16407982, em que o agravado sustenta a intempestividade do recurso e, portanto, o seu não conhecimento. No mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo e a aplicação do §11, do art. 85, do novo CPC.

Petições do exequente agravado no id. 16892985 e id. 28363474, em que informa o não cumprimento pela executada aqui agravante da obrigação de fazer (transferência dos documentos do veículo objeto da lide do Detran/SP para o Detran/MT) e que reitera o não conhecimento e/ou o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo nº 1012932-59.2019.811.0000

Agravante:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Agravado:
NELSON PEREIRA DA SILVA

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
.
Agravo
interposto pela executada
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença extraído de
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
nº
37105-51.2013.811.0041, Código 831430
, interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, aqui agravante, em face de
NELSON PEREIRA DA SILVA
.

DECISÃO (Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade oposta por
BV Financeira
, aqui agravante.

O Cerne do Agravo é saber se é caso de reconhecer a nulidade do Cumprimento de Sentença de Multa Diária extraído de Ação de Busca e Apreensão de Veículo, em razão da eventual falta de intimação da executada aqui agravante para pagamento espontâneo do débito e/ou para cumprir a obrigação de proceder a transferência dos documentos do veículo objeto da lide, do Detran/SP para o Detran/MT, bem assim, se é caso de exclusão da multa diária cobrada pelo exequente agravado
.

Para melhor esclarecimento, faz-se um resumo
:

O exequente, aqui agravado, postulou, em abril de 2016, após a sentença da Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pela executada, aqui agravante, o deferimento de ordem judicial para que a executada lhe devolvesse
um som automotivo Toca Cd marca Pionner e um amplificador marca Taramps T170
, bem como um estepe.

Postulou ainda, parte essa que é objeto da discussão posta neste recurso, que a executada promovesse a transferência dos documentos do carro objeto da lide, do Detran/SP para onde o transferiu indevidamente, para o Detran/MT, sob pena de multa diária (id. 13591455)
.

Em 13.12.2016,
fls. 148 (nº de origem)
, foi deferido o pleito de restituição de objetos (
Toca Cd marca Pionner e um amplificador marca Taramps T170, bem como de um estepe
),
sob pena de multa diária de R$500,00 (id. 13591456)
. A executada, aqui agravante, foi intimada pelo DJE nº
9944, de 20.1.2017, publicado em 23.1.2017
e deixou decorrer o prazo, conforme certidão expedida em 31.5.2017 (id. 13591458).

Em 15.8.2017, o exequente agravado postulou e teve deferida, em 08.2.2018,
pela decisão de

fls. 159/159verso (nº de origem)
, em razão da inércia da executada
BV Financeira
, a penhora
on-line
, do valor de R$2.739,73 para pagamento dos bens não restituídos pela executada, aqui agravante.

Na mesma decisão de
fls. 159/159verso (nº de origem)
foi determinado à
BV Financeira
que promovesse a transferência dos documentos do veículo objeto da lide, do Detran/SP para o Detran/MT,
também sob pena de multa diária de R$500,00 (id. 13591460)
.

Desta decisão, que determinou a penhora
on-line
e a transferência de documentos,
a
BV Financeira
foi intimada pelo DJE nº 10209
, de 02.3.2018, publicado em 05.3.2018 (id. 13591460).

Em 18.6.2018 foi certificado o decurso do prazo de
BV Financeira,
que nada manifestou sobre a penhora
on-line
e sobre a ordem de promover a transferência dos documentos do veículo objeto do litígio (id. 13591460).

Em 01.8.2018 (id. 13591461) o exequente, aqui agravado, cobrou o valor de
R$99.825,00
,
proveniente do arbitramento da multa diária de R$500,00 e do alegado decurso de mais de 150 dias (
período de

06.3.2018 a 01.8.2018
) sem o cumprimento, pela
BV Financeira
,
da obrigação de transferência de documentos
.

Em 26.9.2018 (id. 13591462), foi acolhido o pedido de
penhora on-line
do valor executado (R$99.825,00) e determinada a intimação da executada, aqui agravante, para manifestar sobre eventual penhora.

A intimação dessa decisão ocorreu em 05.10.2018 pelo DJE nº 10352
disponibilizado em 04.10.2018 e a penhora
on-line
foi efetivada e bloqueado, pois, o valor de R$99.825,00 (id. 13591462).

Em 22.10.2018, em razão do silêncio da executada, aqui agravante, quanto a penhora feita, o executado postulou (id. 13591463) e teve deferido em 30.10.2018 (id. 13591465) o levantamento do valor penhorado (R$99.825,00).

Em 19.2.2019 (id. 13591467) o exequente, aqui agravado, requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença,
agora para receber o valor de R$134.431,00,
referente a continuidade do descumprimento da ordem de transferência de documentos
, agora pelo novo período de 02.8.2018 a 19.2.2019
, compreendido por 202 dias de descumprimento,
cujo pleito foi acolhido pela decisão de fls. 199/199verso
(nº de origem – id. 13591468). A penhora foi realizada.

Na sequência, a executada, aqui agravante, opôs sua Exceção de Pré-Executividade, que foi rejeitada, cuja decisão é objeto deste Agravo.

Feito este resumo, passa-se a análise deste recurso
.

Quanto a alegada intempestividade deste Agravo, não se verifica.

Sucede que a decisão agravada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade foi proferida em 02.8.2019 (id. 13591472) e a intimação ocorreu pelo DJE nº 10552, de 08.8.2019, publicado em 09.8.2019 (id. 13591474).

O Agravo foi interposto em 30.8.2019, ou seja, no prazo de 15 dias reservado ao referido recurso.

Cuida-se, pois,
de Cumprimento de Sentença de multa diária referente a continuidade do descumprimento, pela executada
,
BV Financeira
, aqui agravante,

da ordem de transferência de documentos do veículo objeto da lide (do Detran/Sp para o Detran/MT), pelos períodos de

06.3.2018 a 01.8.2018 (mais de 15º dias)
e de 02.8.2018 a 19.2.2019
,
compreendido por 202 dias de descumprimento
.

Oportuno consignar que a sentença exequenda
(que foi mantida

pelo acórdão da Apelação nº 112884/2015, julgada em 09.9.2015 - id. 13591454
),
declarou, em razão da purgação da mora, a extinção da Ação de Busca e Apreensão de Veículo
proposta por
BV Financeira
e
determinou à então autora,
BV Financeira
, aqui agravante, restituir para
Nelson Pereira da Silva
o veículo objeto da lide
, em razão de já ter pago 34 das 36 parcelas da contratação.

A partir da referida sentença, o requerido da Ação de Busca e apreensão,
Nelson Pereira da Silva
, aqui agravado, postulou (id. 13591455) e teve deferida, mediante arbitramento de multa diária de R$500,00, a ordem para que a executada, aqui agravante,

promovesse a transferência dos documentos do carro objeto da lide, do Detran/SP para onde o transferiu indevidamente, para o Detran/MT.

Em razão do alegado descumprimento da determinação judicial, sobreveio este Cumprimento de Sentença e a rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada,
BV, Financeira
, cuja decisão é objeto deste Agravo e pretende obter a nulidade do referido cumprimento de sentença por falta de intimação pessoal da devedora.

Pois bem
.
Vê-se que as intimações da executada,
BV Financeira
, aqui agravante,
sobre os arbitramentos
da multa diária

feitos pela decisão de fls. 148/148 verso
, nº de origem, proferida em 13.12.2016-
(id. 13591456)

e pela decisão de fls. 159/159verso
, nº de origem, proferida em 15.8.2017-
(id. 13591460)
,
foram pelo DJE
(
DJE nº
9944, de 20.1.2017, publicado em 23.1.2017 -
id. 13591458
e

DJE nº 10209, de 02.3.2018, publicado em 05.3.2018 -id. 13591460, respectivamente
),
ou seja, realmente, como alega a exequente, aqui agravante, sempre por publicação
.

Aliás,
sequer teve a intimação
,
pessoal ou por publicação
,
da
cobrança
do valor
, vale dizer,
não foi nem mesmo oportunizada à executada a possibilidade de pagamento espontâneo
.

Ocorre que após os arbitramentos da multa diária,
ao invés de se postular a intimação da executada, aqui agravante, para tomar ciência da abertura
do Cumprimento de Sentença,

o exequente
já formulou pedidos de penhora, que foram deferidos
,
cujas intimações também foram todas pelo Diário Eletrônico
, ou seja, não se verifica mesmo, como alega a executada agravante, a intimação pessoal sobre o arbitramento da multa diária e muito menos sobre p inicio da cobrança da
astreinte
.

E a orientação da Súmula 410 do STJ, é mesmo, como alega a executada, aqui agravante, no sentido de
ser necessária, como
condição
para a cobrança de
astreinte
por descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
, a intimação pessoal do devedor
.

Veja o disposto na referida Sumula 410 do STJ:

“
a
prévia intimação pessoal do devedor
constitui
condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”
(grifei).

Aliás, a Corte Superior tem o entendimento de ser aplicável a regra da referida Súmula 410 do STJ, de necessidade de intimação pessoal do devedor, inclusive, “
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
.”

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ
, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019).

2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifei).

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA DIÁRIA
. TERMO INICIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a multa cominatória (astreintes) incide a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada
.

2. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1820385/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019) (grifei).

Com igual norte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser imprescindível a intimação pessoal para a execução da multa cominatória por obrigação de fazer ou não fazer, providência não realizada no caso concreto.

2. O entendimento consubstanciado no enunciado n. 410 da Súmula do STJ se aplica tanto aos procedimentos instaurados na vigência do CPC/1973 - inclusive os posteriores à entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005-, quanto àqueles iniciados na vigência do CPC/2015
.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1728194/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) (grifei).

E a orientação desta e Câmara é no mesmo caminho que a do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO -
MULTA DIÁRIA PELO NÃO ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigibilidade de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer depende da prévia intimação pessoal do devedor
. Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, sendo determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, é descabida a compensação de valores, uma vez que isso representaria ofensa à coisa julgada e impossibilitaria o retorno das partes ao status quo ante.”
(N.U 1018445-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (grifei).

Ainda:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1008783-79.2017.8.11.0003 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VALDESON GONCALVES PEREIRA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - MULTA DIÁRIA PELO NÃO ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ – RECURSO PROVIDO. A exigibilidade de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer depende da prévia intimação pessoal do devedor.”
(N.U 1008783-79.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) (grifei).

Logo,
a falta de intimação pessoal do devedor, requisito necessário, importa mesmo em nulidade da cobrança de multa diária
.

Importa consignar que a nulidade arguida pela executada, ou seja, a falta da sua intimação pessoal sobre o Cumprimento de Sentença de multa diária não se revela como coisa julgada, porquanto o anterior Agravo nº
156938/2013, julgado em

18.6.2014 e a Apelação nº 112884/2015, julgada em 09.9.2015,

não trataram desse assunto.

Referidos anteriores recursos -
Agravo de Instrumento nº 156983/2013
, julgado em 18.6.2014 e
Apelação nº 112884/2015
, julgada em 09.9.2015

- limitaram a tratar das questões da possibilidade de purgação da mora e do pagamento substancial.

Veja a ementa do referido anterior recurso:

“
AGRAVO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO - DEPÓSITO JUDICIAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se adimplemento substancial do contrato, para efeito de obstar a respectiva rescisão, o pagamento de 34 das 36 prestações pactuadas, vale dizer, 94% do montante do débito quitado pelo devedor fiduciário
.”

Veja também a ementa da Apelação nº 112884/2015, julgada em 09.9.2015:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO REQUERIDO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - MATÉRIAS DECIDIDAS EM AGRAVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM O REQUERIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Considera-se adimplemento substancial do contrato, para efeito de obstar a respectiva rescisão, o pagamento de 34 das 36 prestações pactuadas, vale dizer, 94% do montante do débito quitado pelo devedor fiduciário. (Decisão proferida no RAI nº 156938/2013)
”

Consigna-se, ainda, tratar de nulidade possível de analisar em sede de Exceção de Pré-Executividade.

A análise das demais questões, sobre serem indevidos os valores e sobre eventual diminuição, restam prejudicadas diante do reconhecimento, agora, da nulidade do cumprimento de sentença.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão de origem, a fim de acolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, aqui agravante, e acolher também a tese de nulidade do Cumprimento de Sentença de multa diária, por falta da necessária intimação pessoal da devedora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020